Tribunal: STF
Processo: ARE 1348344
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL - Vestibular Unicamp 2020 para ingresso em curso superior - Cota reservada para negros, pretos e pardos - Pretensão de reconhecimento do direito à matrícula no curso ao qual a autora foi aprovada - Edital e resoluções vigentes à época de sua publicação e inscrição que previam o método da autodeclaração e da avaliação do fenótipo, sem, no entanto, clareza quanto aos critérios objetivos que seriam considerados para caracterização da afrodescendência - Critérios fixados apenas durante o trâmite do vestibular pela Resolução GR-046/2019 - Prejuízos acarretados aos candidatos cotistas - Critérios que devem ser fixados de forma prévia e clara, sob pena de violação aos princípios da publicidade, impessoalidade, segurança jurídica, vinculação ao edital e dignidade da pessoa humana - No mais, há demonstração suficiente nos autos da afrodescendência - Sentença reformada - Recurso da autora provido”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, e 207, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Tem-se dos autos que a autora se insurge contra a invalidação da sua autodeclaração como parda no âmbito do Vestibular Unicamp 2020, ao qual foi aprovada para o Curso de Medicina, após avaliação pela Comissão de Averiguação, que entendeu que não apresenta ‘traços fenotípicos que os caracterizam como negro, de cor preta ou parda’, obstando a sua matrícula no curso pretendido.



    O artigo 8º do Capítulo III do Edital do Vestibular Unicamp 2020 estabeleceu os requisitos para o direito à ação afirmativa pelo critério étnico-racial, nos seguintes termos (fls. 36/37):



    [...]



    Conforme se extrai do caput do dispositivo acima transcrito, a aferição quanto à raça dos candidatos será feita mediante a autodeclaração e fenótipo, ressalvada a possibilidade de avaliação pela Comissão de Averiguação.



    O Edital de Vestibular Unicamp 2020 foi publicado de acordo com a Resolução nº 30/2019 (fls. 156/179), que previa como critério para concorrer às vagas pelo programa de reserva de vagas (cotas), a autodeclaração e o fenótipo que caracterize como negro, de cor preta ou parda.



    Posteriormente, o Edital foi alterado por meio da Resolução GR-048/2019 (fl. 180), que incluiu um novo parágrafo ao artigo 8º, passando a dispor sobre a obrigatoriedade validação da autodeclaração apresentada pelos candidatos no momento da matrícula:



    [...]



    A Resolução GR-048/2019 também introduziu a alínea b, ao inciso II do artigo 34 da Resolução GR-030/2019, passando a prever a submissão à Comissão de Averiguação como requisito para a matrícula: 



    [...]



    Inobstante à época de inscrição no Vestibular Unicamp 2020 não houvesse a previsão da obrigatoriedade da avaliação dos candidatos optantes pela cota étnico-racional pela Comissão de Averiguação, constava a referida possibilidade, de forma que não há qualquer irregularidade na submissão da autodeclaração da autora à avaliação pela Comissão de Averiguação”. 



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/9/2013)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente